Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602656-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0602656-56.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/10/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-ROSIANE MOREIRA ZANETTI-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSIANE MOREIRA ZANETTI registrado(a) civilmente como
ROSIANE MOREIRA ZANETTI (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781336
07/12/2023
13:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.918

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602656-
56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ROSIANE MOREIRA ZANETTI registrado(a) civilmente como ROSIANE
MOREIRA ZANETTI
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
R E D I S C U S S Ã O .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.

3. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 43781336 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713442881900000042739403
Número do documento: 23120713442881900000042739403
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 15:03:26

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSIANE MOREIRA
ZANETTI (id. 43745745) contra o acórdão (id. 43739695) que julgou desaprovadas as
contas.

A embargante sustenta a subsistência de omissão no julgado, argumentando
que não foi observado a devida aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Aduz que, os princípios supramencionados foram invocados pela defesa,
todavia não foram ponderados à luz da jurisprudência.

Alega, ainda, que não houve omissão de despesas, tampouco, indícios de
má-fé da candidata, da mesma forma que se trata de pequena monta, não sendo
suficiente para ensejar a reprovação das contas.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir as
omissões apontadas e aprovar as contas prestadas, ainda que com ressalvas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral ), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na espécie, a embargante argumenta que o julgado encontra-se eivado de
omissão, tendo em vista que não enfrentou teses trazidas pela defesa.

Num. 43781336 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713442881900000042739403
Número do documento: 23120713442881900000042739403
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 15:03:26

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões
de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, a Embargante argumenta omissão em relação à
aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, bem como
a não aplicação da jurisprudência.

Entretanto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto às
razões que levaram à conclusão pelo julgamento das contas como desaprovadas, confira-
se:

“ EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO E PELO PRÓPRIO CANDIDATO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

4. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação
de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019.

5. No particular, as falhas representam quase 40% da arrecadação total de campanha,
impossibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
afastar a conclusão pela desaprovação das contas.

6. Contas desaprovadas.

(...)

FUNDAMENTAÇÃO

(...)
Num. 43781336 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713442881900000042739403
Número do documento: 23120713442881900000042739403
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 15:03:26

No presente caso, as despesas omitidas no relatório parcial, para além de não terem seu
atraso adequadamente justificado pela candidata, representam 39,64% do total de recursos
movimentados na campanha, sendo que foram realizados diversos para pagamento de
pessoas físicas, evidenciando a falta de transparência dos gastos de campanha e
impedindo a fiscalização concomitante da movimentação financeira por eleitores e órgãos
de controle, razão de ser da própria prestação de contas parcial.

Havendo a omissão de informação tempestiva de despesas pagas com recursos públicos e
inexistindo plausibilidade na justificativa apresentada, além do alto percentual representativo
no conjunto da movimentação de campanha, conclui-se assim pela desaprovação das
contas, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.“

Dessa forma, não há de se falar em omissão, uma vez que o r. acórdão é
claro quanto a razão da inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância.

Ressalta-se, ainda, que o acórdão está de acordo com o entendimento
jurisprudencial, o qual dispõe:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

Num. 43781336 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713442881900000042739403
Número do documento: 23120713442881900000042739403
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 15:03:26

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

Num. 43781336 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713442881900000042739403
Número do documento: 23120713442881900000042739403
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 15:03:26

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado, ressaltando que o valor
nominal da irregularidade (R$ 24.015,00 + R$ 2.500,00) igualmente ultrapassa a baliza
definida pela jurisprudência que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade (R$ 1.064,00), conforme precedentes supracitados.

Ainda, não há que se perquirir acerca da existência de boa-fé da prestadora
de contas, bem como sobre a ausência de gravidade em sua conduta, eis que o vício em
questão extrapola o limite consignado pela jurisprudência para aplicação dos princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

Desse modo, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
Num. 43781336 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713442881900000042739403
Número do documento: 23120713442881900000042739403
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 15:03:26

seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602656-56.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ROSIANE MOREIRA ZANETTI - Advogados da EMBARGANTE:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781336 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713442881900000042739403
Número do documento: 23120713442881900000042739403
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 15:03:26